Tribunal: TJBA
Processo: 8037783-98.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8037783-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE SIMÕES FILHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. AUTONOMIA DAS DEMANDAS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. DIVERSIDADE DE CONTRATOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR REMOTA. CONFLITO CONHECIDO E PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME: 1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo de Direito da 3.ª Vara Cível da Comarca de Salvador (Suscitante) e o Juízo de Direito da 1.ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Simões Filho (Suscitado), nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 0302200-98.2012.8.05.0250, movida pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados PCG Brasil Multicarteira em face de Reginaldo Bispo de Santana, em virtude de anterior Ação Revisional que tramita na capital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de Ação Revisional de Contrato ajuizada previamente gera conexão e impõe a reunião de processos com a Ação de Busca e Apreensão, com o objetivo de evitar decisões conflitantes, especialmente quando verificada a diversidade de contratos objetos das lides. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A conexão, nos termos do art. 55 do CPC, exige a identidade de pedido ou causa de pedir, o que não se verifica plenamente entre a busca e apreensão e a revisional, dada a natureza distinta das pretensões (possessória vs. declaratória). 4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento pacificado de que inexiste conexão entre a Ação de Busca e Apreensão e a Ação Revisional, ainda que ambas tenham por objeto o mesmo contrato bancário. 5. A autonomia das demandas decorre do fato de que a busca e apreensão fundamenta-se na comprovação da mora, enquanto a revisional foca na legalidade das cláusulas contratuais, não havendo risco de decisões inconciliáveis que obrigue a reunião dos feitos. 6. Ademais, no caso concreto, verifica-se circunstância fática que reforça a inexistência de conexão: a diversidade dos contratos e das instituições financeiras originárias (BV Financeira na busca e apreensão e Banco Pan na revisional), afastando qualquer identidade de causa de pedir remota. 7. Eventual prejudicialidade externa entre as lides deve ser resolvida mediante a suspensão do processo, conforme art. 313, inc. V, "a", do CPC, e não pela modificação da competência. 8. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça da Bahia orienta-se pela procedência do conflito para manter a tramitação da busca e apreensão no juízo para o qual foi livremente distribuída. IV. DISPOSITIVO E TESE: Conflito Negativo de Competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo Suscitado (1.ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Simões Filho). Tese de julgamento: 1. Inexiste conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional de contrato, ainda que derivem da mesma avença. 2. A identidade de contrato, por si só, não autoriza a reunião de processos por conexão quando os objetos e pedidos são autônomos e independentes. 3. A diversidade de contratos bancários e de instituições financeiras envolvidas nas demandas afasta, peremptoriamente, a identidade de causa de pedir necessária para a configuração da conexão. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55 e 313, V, "a". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n.º 1.744.777/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20.09.2021; TJ-BA, CC n.º 8054556-58.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Seções Cíveis Reunidas, j. 17.07.2025; TJ-BA, CC n.º 8019992-53.2024.8.05.0000, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, j. 06.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n.º 8037783-98.2025.8.05.0000, em que figura como suscitante o JUÍZO DE DIREITO DA 3.ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o JUÍZO DE DIREITO DA 1.ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE SIMÕES FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E JULGAR PROCEDENTE o Conflito Negativo de Competência para declarar a competência do Juízo Suscitado, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26